Tribunal: TCU
Processo: 029.047/2022-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 274/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 234 a 236 do Regimento Interno deste Tribunal c/c o art. 103, §1o, 104, §1o, 105 e 108 da Resolução TCU 259/2014, de acordo com os pareceres exarados nos autos (peças 24 e 25), em: a) não conhecer da denúncia, ante o não preenchimento dos requisitos de admissibilidade previstos para a espécie; b) levantar o sigilo que recai sobre as peças destes autos, à exceção daquelas que contenham informação pessoal do denunciante; c) encaminhar cópia dos autos ao Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais - TCE/MG, para a adoção das providências que entender cabíveis; d) arquivar os autos. 1. Processo TC- Processo 029.047/2022-6 (DENÚNCIA) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput , da Lei 8.443/1992). 1.3. Órgão/Entidade: Município de Esmeraldas/MG. 1.4. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.